Tribunal: STF
Processo: RE 1429231
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: 



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PEDIDO DE DANOS MORAIS E COLETIVOS. ATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRESCRITIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, §5º DA CF/88 AOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADOS EM IMPROBIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento do MPF de decisão interlocutória de 1º grau que reconheceu a prescrição em relação aos danos morais e coletivos, em sede de ação de improbidade. Entendeu a Magistrada de 1º grau que na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se, por analogia, o prazo de prescrição da ação popular (art. 21 da Lei nº 4.7171965), que é quinquenal. Ainda, afirmou que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de impossibilidade de aplicação extensiva da norma de imprescritibilidade prevista no artigo 37 §6 da CF. 2. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que o art. 1º, da Lei nº 7.347/85, com a redação dada pela Lei nº 12.529/11, possibilita expressamente que, por meio da ação civil pública, o Ministério Público e os demais órgãos legitimados formulem pedido de indenização por dano moral coletivo. Aduz que não há dúvidas que os atos de improbidade praticados no caso em tela ocasionaram efetivo dano à coletividade e expuseram a perigo os alunos do Município de Santa Maria da Boa Vista. Prossegue defendendo que tal pretensão de indenização dos referidos danos é imprescritível em virtude de envolver lesão a direitos difusos e coletivos. Caso não se entenda pela imprescritibilidade, o prazo prescricional a ser aplicado, por analogia, é a do Código Civil (10 anos, art. 205) e não o da Ação Popular. 3. Compulsando os autos, verifica-se que foi instaurado o Inquérito Civil 1.26.001.0002332013- 63, decorrente de representação do Ministério Público de Contas/TCE, em face do ex-prefeito de Santa Maria da Boa Vista-PE, Leandro Rodrigues Duarte, referente a irregularidades com verba do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), nos anos 2005, 2006, 2007 e 2008, tendo o MPF alegado que, durante a apuração, foi comprovada a atuação como beneficiados ou concorrentes da prática dos atos de improbidade os réus. Foram constatadas irregularidades na concorrência realizada em 2005, que culminou na contratação da ré LOCAR RENT A CAR (única a comparecer no certame licitatório), que não atendia às exigências do edital, considerando a atividade contida nos atos constitutivos e o respectivo capital social, alterado dias antes da abertura da licitação, indicativo de que a empresa possuía informações privilegiadas quanto à iminente licitação. 4. O magistrado de base recebeu a inicial por entender haver indícios de atos de improbidade, mas declarou, de plano, a prescrição em relação ao pedido de danos morais e coletivos. 5. De acordo com o julgamento proferido no RE 669.069/MG pelo Pleno do col. STF, em sede de repercussão geral (relator Ministro Teori Zavascki, DJ 28/04/2016), é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, sendo certo que a imprescritibilidade, à qual se refere o art. 37, parágrafo 5º, da CF/1988, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como improbidade administrativa e de ilícitos penais. 6. Entende-se que a norma constitucional do art. 37, §5º da CF/88 deve ser interpretada restritivamente, para aplicá-la às ações de ressarcimento das verbas desviadas do erário com a presença do elemento volitivo do dolo, ou seja, uma ação de recomposição das verbas desviadas ou mal aplicadas fundadas em ato de improbidade, visto que a regra no ordenamento jurídico brasileiro é a da prescrição do exercício das pretensões. 7. No caso, as ilegalidades remontam aos anos 2005/2008 e a demanda principal foi proposta em 2016 (proc. n. 0800300-93.2016.4.05.8308), devendo-se fazer incidir a prescrição quinquenal quanto à prescrição dos pedidos de danos extrapatrimoniais, como assentado na decisão recorrida.8. Agravo de instrumento improvido” (fl. 3, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República e o Tema 897 da repercussão geral, ao argumento de “imprescritibilidade da pretensão de reparação de dano moral coletivo e social, em vista da presença de lesão a direitos difusos e coletivos” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Pondera que “a prescrição em matéria de improbidade administrativa foi definida por esta egrégia Corte no RE 852475, e, para fins de repercussão geral, firmou-se a tese de que ‘são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Sustenta que “prejuízos [ao erário] não estão a abranger unicamente aqueles materiais, senão também os de natureza moral, mormente por a regra não ter feito a distinção; não cumpre, pois, ao julgador distinguir onde a Constituição não o fez” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Pede “seja o recurso conhecido e provido para que se reforme o acórdão e, ao fim, se julgue procedente a pretensão ministerial veiculada nestes autos” (fl. 6, e-doc. 9).



    3. Em 20.4.2023, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL FUNDAMENTADA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESSARCITÓRIO PATRIMONIAL DO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. ART. 37, § 5º, DA CF. RE 852475/RG. TEMA 897. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O acórdão recorrido foi julgado em 21.7.2020 (e-doc. 5) e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, conforme disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    É de se anotar que, a ausência de argumentação suficiente, expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.6.2016. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 675.073-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 3. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Art. 1035, § 2º, do NCPC. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 958.576-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    5. Tem-se, inclusive, no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “No caso dos autos, o recorrente não apresentou preliminar fundamentada de repercussão geral. Limitou-se a aduzir o seguinte: […] A repercussão geral da matéria foi reconhecida por esta Corte Suprema no tema 897: “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; é precisamente nesse âmbito que se insere a questão ora posta, a saber da extensão do ressarcimento ao erário, precisamente se está a abranger, também, o dano moral coletivo decorrente de ato ímprobo praticado dolosamente. […] Ocorre, contudo, que a alegação genérica de preenchimento desse requisito de admissibilidade, ou, ainda, a mera descrição desse instituto são insuficientes a comprovar a existência de repercussão geral da questão constitucional controvertida. Exige-se que o recorrente indique especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, dever do qual a recorrente não se desincumbiu. Nesse sentido: (...)” (fls. 6-7, e-doc. 18).



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora